Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-06.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000683-06.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TALISSON ARAUJO BRITO ALMEIDA Advogado(s): JONATHAN DUARTE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CP. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA O ATUAL NAMORADO DA EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL. PROVA JUDICIALIZADA QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA DIGITAL QUE NÃO COMPROMETE A CERTEZA DOS FATOS. CRIME FORMAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO A ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DA PENA ESTIPULADA NA SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA COTA CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Talisson Araujo Brito Almeida contra a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos. O réu foi absolvido quanto à acusação de ameaça contra a ex-companheira. Em suas razões (ID 96307500), a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima. Sustenta a aplicação da teoria da "perda de uma chance probatória" pela ausência de juntada aos autos das mensagens e áudios que conteriam a ameaça. Pede, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade judiciária. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) Se o pedido de gratuidade da justiça deve ser conhecido nesta fase; (ii) Se o pedido de recorrer em liberdade possui interesse recursal; (iii) Se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça contra Darlan Batista Santos; (iv) Se houve a perda de uma chance probatória pelo Estado diante da ausência da mídia digital nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça não comporta conhecimento nesta instância. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG), compete ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do réu para fins de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais. Ademais, o Magistrado dispensou, expressamente, o recolhimento das custas ao final do processo. 4. Da mesma forma, o pedido para recorrer em liberdade não deve ser conhecido. O réu respondeu ao processo solto e a sentença expressamente lhe garantiu o direito de recorrer em liberdade, inexistindo interesse recursal sobre o ponto. 5. No mérito, a materialidade e a autoria do crime de ameaça contra Darlan Batista Santos restaram plenamente demonstradas. Embora a defesa alegue insuficiência de provas, a palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar possui especial relevância, especialmente quando acompanhada de outros elementos de convicção. 6. As declarações em juízo foram coerentes e confirmaram que o réu enviou mensagens de áudio com ameaça ao ofendido caso se aproximasse da filha daquele. Tal relato foi corroborado pelo depoimento de testemunha, que confirmou ter ouvido o áudio na época dos fatos. 7. A prova judicializada é convergente com a confissão extrajudicial do réu. Perante a autoridade policial, o acusado admitiu, expressamente, ter enviado os áudios e reproduziu a frase ameaçadora descrita na denúncia. 8. Quanto à teoria da "perda de uma chance probatória", esta não se aplica à hipótese. O crime de ameaça é formal e sua comprovação dispensa a existência de prova material direta (como o arquivo de áudio), podendo ser demonstrado por prova oral robusta e legítima. O Estado produziu provas suficientes, sob o crivo do contraditório, para formar a convicção do magistrado, não havendo que se falar em nulidade ou absolvição por omissão estatal. 9. Verifica-se, de ofício, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão, na medida em que foi levada em consideração, na apreciação do conjunto probatório, a confissão extrajudicial do réu. Embora o acusado tenha se retratado em juízo quanto ao conteúdo do áudio encaminhado, não resta dúvida de que a confissão na fase investigativa serviu à apuração do fato, sendo o caso de aplicação do enunciado da Súmula 545 do STJ, segundo a qual “A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”. O entendimento a esse respeito foi reafirmado pela Corte Superior, com o julgamento do Tema repetitivo 1194. 10. O reconhecimento da atenuante não conduz, no entanto, à modificação da pena estipulada, uma vez que fixada no mínimo legal, sendo o caso de aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão, sem modificação da pena estabelecida na Sentença. Tese de julgamento: "1. A análise do pedido de gratuidade da justiça é de competência do Juízo da Execução Penal. 2. A palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal e confissão extrajudicial do réu, é prova idônea para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, independentemente da juntada de mídias digitais aos autos. 3. A ausência de arquivo digital de áudio não configura perda de uma chance probatória quando a materialidade e autoria estão demonstradas por outros meios de prova lícitos produzidos sob o contraditório. 4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão quando levada em consideração, na apreciação do conjunto probatório, a confissão extrajudicial do réu." DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, 593 e 804; Lei 11.340/2006, art. 5º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; STJ - AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; STJ - REsp n. 1.712.678/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 10/4/2019; STJ - HC n. 1.020.664/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026; STJ - AgRg no HC n. 1.012.290/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000683-06.2022.8.05.0036, da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, em que é apelante Talisson Araujo Brito Almeida e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.